Tribunal: TJDFT
Processo: 0740863-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Culpabilidade. Motivos do crime. Privilégio. Pena de multa. Critério trifásico. Regime prisional. Substituição da pena.

1 - As condições do flagrante – após denúncias de tráfico em estabelecimento comercial, policiais monitoraram o local, flagraram condutas suspeitas de venda de drogas, que se confirmou com a abordagem de um dos usuários e, posteriormente, das rés, no local, onde foram encontradas mais porções de drogas -, somadas aos depoimentos dos agentes de polícia que realizaram o flagrante e conversas envolvendo o tráfico de drogas identificadas em aplicativo dos aparelhos celulares das rés, são provas suficientes do tráfico de drogas.

2 - O propósito de auferir lucro fácil - motivos do crime - e o fato de as rés optarem pelo tráfico de drogas - culpabilidade - são circunstâncias inerentes ao tipo penal do tráfico. Não servem para elevar a pena-base.

3 - Tratando-se de rés primárias, sem registro de antecedentes e não provado que se dedicam às atividades criminosas ou integram organização criminosa, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 na fração máxima.

4 – O cálculo da pena de multa deve considerar o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa.

5 - Se a pena é inferior a 4 anos e as rés são primárias, justifica-se fixar regime prisional aberto, ainda que desfavorável circunstância judicial especial (art. 42 da L. 11.343/06 - natureza da droga), se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).

6 - É de se manter a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, ainda que desfavorável circunstância especial (art. 42, da L. 11.343/06), quando a medida é socialmente recomendável.

7 - Apelação do Ministério Público não provida. Providas, em parte, as apelações das rés.